Tribunal: TJSP
Processo: 0000327-16.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000327-16.2017.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADÍLSON
APARECIDO PINHEIRO DE PAULA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, para
revogar a determinação de expedição de mandado de prisão. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000327-16.2017.8.26.0594 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000327-16.2017.8.26.0594
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Adílson Aparecido Pinheiro de Paula
Comarca: Bauru
Voto no 22.877
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDO
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
EXPEDIÇÃO
DE
MANDADO
DE
PRISÃO
–
NECESSIDADE
-
APLICAÇÃO
DA
ATUAL
ORIENTAÇÃO
DO
COL.
STF
-
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Cuida-se de embargos de declaração (assim
recebida a petição de fl. 555) opostos por Adilson Aparecido
Pinheiro de Paula em face do v. acórdão de fls. 529/541, no
qual se deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público, com exasperação das penas, imposição de regime
fechado e determinação de expedição de mandado de prisão.
Em síntese, a defesa requer, que se “aguarde o
trânsito em julgado do presente processo para a expedição do
mandado de prisão”, com base na recente orientação do Colendo
Supremo Tribunal Federal (fl. 555).
É o relatório.
Recebo a petição de fl. 555 como Embargos de
Declaração e, no mérito, acolho-os.
Trata a espécie de embargos de declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal, no qual está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000327-16.2017.8.26.0594 -Voto no
3
disposto que: "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de Declaração, no
prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Como o Col. STF, recentemente, alterou sua
orientação sobre o início da execução, firmando, por maioria, o
entendimento de que o cumprimento da pena somente pode ter
início com o esgotamento de todos os recursos, e não mais após
a confirmação da condenação em Segunda Instância, na
origem, oportunamente, será providenciado o necessário para
tanto, após certificação do trânsito em julgado.
Pelo exposto, acolho os embargos, para
revogar a determinação de expedição de mandado de prisão.
AMARO THOMÉ
Relator